Tribunal: TJDFT
Processo: 0733448-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733448-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MTH SHOPPING JK COMERCIO DE BIJUTEIRAS LTDA AGRAVADO: S. N. S. REPRESENTANTE LEGAL: JOAO RICHADE FEITOSA DE SOUSA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MTH Shopping JK Comércio de Bijuterias Ltda. contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, saneou o processo e considerou que a prova hábil para desfazimento da controvérsia é documental, indeferindo a produção de prova pericial e oral, sob o fundamento de que esta em nada acrescentaria, sendo desnecessária a produção de outras provas em audiência, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “A par da configuração dos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o da Lei no. 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), notadamente no que tange à incidência da teoria finalista, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ora intentada ser solucionada sob o prisma de seu sistema jurídico autônomo. Não há controvérsia quanto ao fato da inflamação/infecção na orelha da parte autora ter ocorrido após a colocação do piercing. Por outro lado, a controvérsia reside em aferir se tal intercorrência pode ser atribuída à parte ré, bem como se houve negligência por parte da ré, a partir do momento em que foi comunicada sobre o ocorrido. Entendo que a prova hábil ao desfazimento da controvérsia é documental, de modo que a ação deve ser julgada com base nos documentos que vieram aos autos com a petição inicial e com a contestação, sendo vedada a juntada de outros documentos (art. 434 do CPC). Entendo inviável, por exemplo, a realização de perícia médica, dado o significante tempo decorrido desde a ocorrência dos fatos. Do mesmo modo, a prova oral em nada acrescentaria, considerando os documentos já juntados nos autos, inclusive conversas via aplicativo WhatsApp. Portanto, conclui-se pela desnecessidade de produção de outras provas em audiência. Em face do exposto, dou o feito por saneado e declaro encerrada a instrução. ” (Id no 243021849, processo de origem no 0724208-77.2024.8.07.0007). Nas razões recursais, o recorrente alega que a agravada ajuizou ação indenizatória alegando ter sofrido inflamação na orelha após colocação de piercing na loja da agravante, pleiteando reparação por danos materiais, morais e estéticos. Afirma que o procedimento foi realizado de acordo com as normas exigidas, por profissional habilitada e com autorização do responsável, e que eventual lesão decorreu de negligência da própria agravada, que não fez a assepsia correta e permitiu contato de terceiros no local da perfuração. Alega que, mesmo sem determinação para especificação de provas, requereu a produção de prova testemunhal, depoimento pessoal, pericial e documental. Argumenta que o juízo não intimou as partes para especificarem provas, configurando cerceamento de defesa, pois a prova pericial e oral seria fundamental para comprovar ausência de conduta ilícita e inexistência de dano estético, além de culpa exclusiva da agravada. Defende que, por interpretação ampliativa do art. 1.015, XI, do CPC, é cabível agravo contra decisões que indeferem a produção de prova, citando precedentes dos tribunais. Requer, desse modo, seja concedida a antecipação da tutela recursal, para que seja oportunizada a especificação de provas e deferida a produção de prova pericial e oral. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para permitir a produção das provas pericial e oral (testemunhal e depoimento pessoal), sob pena de nulidade por cerceamento de defesa. Preparo recolhido (id. 75039903). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO De início, cumpre apreciar a admissibilidade do presente recurso. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 estabelece hipóteses específicas de cabimento do agravo de instrumento, diferentemente do regime previsto no artigo 522 do CPC/1973, que admitia a interposição contra quaisquer decisões interlocutórias. O novo diploma processual restringiu a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias, buscando prestigiar os princípios da celeridade processual e da duração razoável do processo, de modo que, em regra, não é cabível agravo de instrumento contra decisões que indefiram a produção de provas, salvo nas hipóteses expressamente previstas, como a redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, XI, do CPC). Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha fixado a tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 (Tema 988 – REsp 1.704.520/MT), tal mitigação somente se aplica quando demonstrada a urgência, caracterizada pela inutilidade do exame da matéria apenas em sede de apelação. No caso, a decisão agravada indeferiu a produção de prova pericial e oral (testemunhal e depoimento pessoal), reputando suficientes os documentos já acostados. Não se demonstrou urgência ou prejuízo irreparável, pois a matéria poderá ser arguida em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC, caso haja alegação de cerceamento de defesa em eventual sentença desfavorável. O entendimento adotado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual: “Não há demonstração de urgência, pois a questão relativa à prova pode ser suscitada em preliminar de apelação (art. 1.009, §1o, CPC), inexistindo risco de perecimento da prova. (...) Diante da manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.”(Acórdão 1984866, 0744049-79.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, julgado em 27/03/2025, DJe 25/04/2025) Por fim, vale lembrar que o juiz é o destinatário da prova (art. 370 do CPC), cabendo-lhe indeferir as que considerar desnecessárias ou protelatórias, como ocorreu na espécie. Assim, ausente o pressuposto recursal intrínseco relativo ao cabimento, impõe-se o não conhecimento do presente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator